Tribunal: TJDFT
Processo: 0725773-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725773-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA ASAKAZU - ME, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ELSON RIBEIRO E POVOA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 5/10/2023. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ilegitimidade recursal suscitada nas contrarrazões e sobre o documento juntado no ID 52155962. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora